Tribunal: STF
Processo: ARE 1598703
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 89):

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO ESQUERDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso Inominado interposto pelo Município de Tramandaí contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo ao autor, portador de artrose do joelho esquerdo (CID M 17.0). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na legitimidade do Município para o fornecimento do tratamento médico pleiteado, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 855.178 (Tema 793), firmou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento médico, em decorrência da competência comum na área da saúde. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade é dos Estados e Municípios, conforme precedentes das Turmas Recursais e a Portaria n.º 204/2007 do Ministério da Saúde. 3. A alegação de ilegitimidade do Município para o fornecimento do tratamento não prospera, devendo ser mantida a sentença de procedência. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso Inominado desprovido. Tese de julgamento: Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento médico, cabendo aos Estados e Municípios a responsabilidade pelos procedimentos de média e alta complexidade.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 91), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ aponta violação ao art. 198 da CF/1988, bem como ao Tema 793/STF, na medida em que deixou de “excluir o Município da demanda, contrariando, portanto, os princípios da hierarquia e da regionalização” (Doc. 91, fl. 8).
Alega que “o Município atende apenas a atenção básica em saúde, diferente do caso dos autos que trata de tratamento cirúrgico que compõe alta complexidade” (Doc. 91, fl. 5). 
Nessa linha, afirma que “a decisão guerreada ignora a responsabilidade solidária fixada no entendimento da Suprema Corte, bem como deixa de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente correto, in casu a UNIÃO, pois o tratamento pleiteado compreende ALTA COMPLEXIDADE” (Doc. 91, fl. 10).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, para direcionar  cumprimento da obrigação à União.
Em juízo de admissibilidade (Doc. 94), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 793/STF; e o inadmitiu com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
No Agravo, aparte agravante refuta a incidência dos referidos óbices sumulares e reitera os fundamentos de mérito do RE, no sentido de que a União deve ser responsabilizada pelo tratamento cirúrgico postulado.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os motivos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 91, fl. 6):

“DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1.035, §1, DO CPC). 
Ademais, a questão de direito suscitada revela-se relevante sob o ponto de vista jurídico e econômico, uma vez que envolve dispositivo de norma constitucional relativa à principiologia aplicada ao SUS, bem como divisão de competência administrativa objeto de discussão no Tema 793, desta Suprema Corte, cuja repercussão afeta diretamente as despesas públicas, sobrecarregando-as por conta de prestação de saúde que reclama tratamento de média e alta complexidade e alto custo à municipalidade recorrente.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, ainda que fosse possível superar esse grave óbice, o presente recurso não teria sucesso, já que o objeto da controvérsia não reside na correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, mas em mera discordância do recorrente em relação à conclusão da instância de origem quanto ao ente público responsável pela obrigação em tela.
No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
No caso concreto, o Tribunal de origem estabeleceu a solidariedade entre os entes federativos e, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS, decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
Adite-se que para rever as premissas do acórdão recorrido quanto ao direcionamento da responsabilidade ao ente municipal seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.
Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INCORPORADO AO SUS. ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA Nº 793-RG. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O caso versa sobre fornecimento de tratamento médico (realização de cirurgia de artroplastia total de joelho), razão pela qual se aplica o Tema 793-RG, e não os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos. 2. A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de sua responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico incorporado ao SUS, classificado como de média ou alta complexidade. 3. Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação ser composto por qualquer um deles (Tema 793-RG). No caso, não é imprescindível a inclusão da União no polo passivo. Precedentes. 4. Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União. 5. Ausente teratologia, ilegalidade ou manifesta contrariedade à autoridade da decisão paradigma, é incabível a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental não provido.
(Rcl 86287 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 17-04-2026)”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente